Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que as partes não demonstraram os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo do ônus de comprovar de quem foi a responsabilidade pelo evento danoso. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa e violação da ampla defesa, visto o indeferimento da prova testemunhal. No mérito, aduz que o vídeo anexado aos autos demonstra que a manobra realizada pela parte ré foi a causa do acidente, porquanto o veículo da referida ocupou parte da faixa central obstruindo e interceptando a trajetória de seu veículo, ocasionando, assim, a colisão. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento do dano material declinado na inicial.
II. No que concerne a preliminar de cerceamento de defesa, é cediço que havendo requerimento de produção de prova oral, sendo esta imprescindível a dar sustentação a pretensão de indenização de dano material, seria obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de caracterizar ofensa ao direito constitucional de ampla defesa.
III. Ademais, os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95. Precedente desta e. Turma Recursal: (Acórdão n.544869, 20100112121364ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/09/2011, Publicado no DJE: 28/10/2011. Pág.: 289).
IV. No mesmo sentido, o artigo 33 da Lei no. 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, mesmo que não requeridas previamente, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.
V. Evidencia-se que o cerne da demanda não revela questão unicamente de direito, quando seria desnecessária a colheita de prova oral, pois, no caso, há necessidade de dilação probatória especialmente para esclarecimentos acerca dos fatos narrados na inicial e dos danos suportados pelas partes. Nota-se que as provas documentais anexadas aos autos (desenhos, fotos e vídeos), por si sós, não se mostram hábeis a demonstrar a dinâmica do acidente, dessa forma seria imprescindível a realização de audiência de instrução para colheita de provas complementares a fim de esclarecer a ocorrência dos fatos.
VI. Com efeito, mostra-se contraditória a sentença quando se conclui que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar de quem foi a responsabilidade pelo evento danoso, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, porquanto inexiste manifestação do juízo de origem quanto ao pedido da parte recorrente da oitivas das testemunhas que presenciaram o fato. (ID 21251802 - Pág. 2)
VII. Resta evidente que a omissão relativa ao requerimento da oitiva das testemunhas arroladas pela parte recorrente configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, devendo sobretudo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
VIII. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e provido para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas da parte recorrente. Sentença anulada. Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido.